Tribunal: TCU
Processo: 001.445/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, os arts. 259 a 263 do Regimento Interno e o art. 7o, incisos I e III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conceder o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor de Jose Batista Fernandes (e-Pessoal, inicial, n. 22.059/2021), Maria Conceição Caldas Melo (e-Pessoal, inicial, n. 4.907/2022), Maria Madalena Landim Vieira (e-Pessoal, inicial, n. 79.684/2018) e Maria Tereza Putti (e-Pessoal, inicial, n. 148.302/2021); 9.2. negar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor de Rosalina Santana de Freitas Paes (e-Pessoal, inicial, n. 13.645/2021); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da Instrução Normativa TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.